Tribunal: STF
Processo: ARE 1538975
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Pimenta Bueno Serviços Educacionais Ltda. interpõe o agravo (eDoc 32), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 30) que, à anotação de incidência dos enunciado 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 25) interposto contra capítulo de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado (eDoc 23):



     RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIDA. DEMORA IRRAZOÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DIREITO AO CERTIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



     1- Se a discussão é sobre a expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação em face de instituição privada de ensino superior, a competência é da justiça estadual. 



    2- Tendo o(a) aluno(a) provado o cumprimento das exigências acadêmicas de conclusão do curso, tem direito ao certificado de conclusão.



     3- A demora irrazoável na expedição de certificado de conclusão do curso de pós-graduação, por omissão da instituição de ensino, gera dano moral. 



    4- O valor indenizatório deve observar a casuística e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a assegurar o efeito pedagógico para que novas práticas não ocorram, sem consumar também eventual enriquecimento ilícito. 



    5- Recurso a que se dá parcial provimento



    Nas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos art. 5º, incisos V e X; e o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Alega que a parte autora estava ciente do prazo de 90 dias para a entrega do certificado de conclusão dos cursos oferecidos. Sustenta, ainda, que não há comprovação dos supostos danos alegados, bem como inexiste qualquer ato ilícito ou abusivo por parte da instituição de ensino superior (IES).



    Aduz que o caso deveria ter sido julgada na Justiça Federal, uma vez que se refere à entrega de certificado de conclusão de curso de pós-graduação, matéria que envolve interesse federal direto a atrair a competência da justiça federal. 



    Em contrarrazões a autora pugna pela manutenção do acórdão recorrido. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido, com base na legislação infraconstitucional aplicável à matéria (Código de Defesa do Consumidor), bem como na análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, concluiu que houve uma demora excessiva e injustificada na emissão e entrega do certificado de conclusão de pós-graduação pela instituição, razão pela qual foi reconhecido o direito da parte autora à indenização por danos morais. No caso em questão, aplicam-se as Súmulas n.º 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



     Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes: 



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ensino superior. Diploma/certificado de conclusão de curso. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279).



    DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DEDIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário.



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente